Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719528-16.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ISS. FATO GERADOR. LOCAL. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) é um imposto municipal previsto no art. 156, III da CF e sua estrutura está disciplinada na Lei Complementar no 116/2003, segundo a qual o fato gerador do ISS é a prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviços constantes em “lista anexa”, ainda que esses serviços não constituam atividade preponderante do prestador (LC 116/2003, art. 1o). 2. Como regra geral, o ISS será devido no local do estabelecimento prestador, que é o local onde o contribuinte presta os serviços, de modo permanente ou temporário, independentemente das denominações de sede, filial ou as outras apontadas; b) na falta de estabelecimento prestador, no local do domicílio do prestador; c) nas hipóteses dos incisos I a XXV do art. 3o, nos locais indicados pelas regras de exceção (Lei Complementar no 116/2003, art. 3o e 4o). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 355, fixou a seguinte tese: “a partir da vigência da Lei Complementar no 116/03, a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN recai sobre o município em que o serviço é efetivamente realizado, desde que, no local, haja unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador.” 4. O STJ recentemente firmou entendimento no sentido de que para a constatação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISS, deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação de serviço, sendo irrelevante a sua denominação (se sede ou filial). 5. Diante da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o). 6. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da LC 116/2003, sustentando ser competente para a cobrança do ISSQN. Afirma que a competência deve recair sobre o município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que, no local, haja uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo que a denominação (sede, filial, etc) é irrelevante, importando a substância da atividade desenvolvida. Assevera que a existência de uma filial com registro fiscal no local da prestação dos serviços (Brasília/DF, conforme notas fiscais) é um forte indicativo da presença de uma unidade econômica ou profissional, especialmente para serviços de TI, que podem ser prestados remotamente. Discorre, ainda, sobre o Tema 355 do STJ. Ambas as partes pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos da LC 116/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "os documentos apresentados certificaram que a prestação do serviço objeto do contrato ocorreu de forma remota (fato não impugnado pelo embargante em contestação), o que comprova que os serviços foram prestados no Município de Poá/SP" (ID 73724524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016